Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708735-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 40, § 1o da Lei 6.830/80 e a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, a Fazenda tomando ciência da não localização de bens dos executados, inicia-se, automaticamente sem necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após esse prazo, não sendo localizados bem penhoráveis, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos e reconhecer, a qualquer tempo, a prescrição intercorrente, decretando-a de ofício. 2. O exame dos autos revela ser inviável responsabilizar o exequente pela demora na efetivação de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens dos devedores. O Distrito Federal não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do juízo. Por outro lado, o cumprimento dos atos processuais pelo próprio Judiciário foi demasiadamente impontual. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 240, § 2o, 373, inciso I, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, porque, diante da manifesta inércia do DF por mais de 5 (cinco) anos, deveria ter decretado a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.246/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do CCódigo Tributário Nacional, 240, § 2o, 373, inciso I, e 924, inciso V, todos do CPC, pois, tendo o órgão julgador concluído “que a demora na prática de atos processuais decorreu do mecanismo do próprio Judiciário, pelo que afastou a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. Logo, a revisão de tal conclusão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.005.891/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015